Tribunal: TJBA
Processo: 0794566-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0794566-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALONSO DIZ

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

10

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. MUNICÍPIO DE SALVADOR. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFASTAMENTO DA COBRANÇA COM BASE NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 74 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne do julgamento reside na
discussão a respeito da possibilidade de
incidência concomitante de alíquotas predial e territorial sobre o mesmo imóvel e a validade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2014.

2.
No julgamento das ADI’s n. 0002398-17.2014.8.05.0000, de n. 0002526-37.2014.8.05.0000, de n. 0002552-35.2014.8.05.0000 e de n. 0002641-58.2014.8.05.0000 (ID 19184728 - autos da ADI n. 0002398-17.2014.8.05.0000), o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nada obstante tenha reconhecido a constitucionalidade da Lei Municipal nº. 8.473/2013, declarou “
a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013
”
(
ADI nº. 0002398-17.2014.8.05.0000
, TJBA, Tribunal Pleno, Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publicado em 22/09/2021)
. Acontece que, apesar da parcial dissonância da fundamentação exarada pelo MM. Juízo
a quo
no que concerne à declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº. 8.464/2013 e nº. 8.473/2013, a conclusão do provimento jurisdicional vergastado deve ser mantido, pelas razões a seguir expostas.

3. No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 8049844-93.2022.8.05.0000, suscitado nos autos da presente apelação, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia declarou a inconstitucionalidade da cobrança do IPTU relativo ao exercício 2014 e com base no art. 74 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, por entender que a norma, ao permitir a incidência concomitante de alíquotas predial e territorial sobre o mesmo imóvel, no mesmo fato gerador, afronta a unicidade do imposto e os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia
(ArgIncCiv: 8049844-93.2022.8.05.0000, TJBA, Órgão Especial, Des. José Cícero Landin Neto, publicado em 07/05/2025).

4. Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 74 do CTRMS pelo Órgão Especial, não subsiste fundamento jurídico válido para amparar o lançamento do IPTU de 2014 na forma em que foi realizado, razão pela qual a cobrança se mostra ilegal.

4. Deste modo, considerando que a orientação do MM. juízo
a quo
está em consonância com o entendimento firmado pelo Órgão Especial do Tribunal de justiça do Estado da Bahia no julgamento do
ArgIncCiv 8049844-93.2022.8.05.0000
, em observância ao dever de manutenção da coerência, integridade e estabilidade das decisões judiciais no âmbito deste Colendo Tribunal de Justiça (art. 926 do CPC), impõe-se a manutenção da sentença vergastada.

6.
Em observância aos critérios do art. 85, §2º c/c §11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada pela Sentença originária para o percentual de 15% (quinze por cento) a ser paga pelo Apelante, em razão do trabalho adicional em grau de Recurso.

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA